Tribunal: TJMT
Processo: 1031345-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031345-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PAULO MARIANO - CPF: 039.137.188-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 048.395.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 037.532.131-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDINETE AUXILIADORA DUARTE - CPF: 592.946.801-00 (VÍTIMA), Thiago Gonçalves Ruiz de Lima (ASSISTENTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), GENILDO FACINCANI DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, I, IV e VI, do CP), nos termos do veredicto do Tribunal do Júri. O recurso se insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena, arguindo ilegalidade na primeira e na segunda fases da aplicação da pena.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) a possibilidade de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e (ii) a utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do réu foi corretamente valorada negativamente, pois a execução do homicídio com aproximadamente 14 golpes de faca evidencia uma maior intensidade do dolo e grau acentuado de reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base.

4. As circunstâncias do crime também foram adequadamente valoradas, uma vez que o homicídio ocorreu no interior da residência da vítima, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

5. As qualificadoras remanescentes (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) foram corretamente aplicadas na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento pacífico do STJ, que autoriza tal utilização quando há qualificadoras múltiplas.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 61, II, ‘a’ e ‘c’ e art. 121, § 2o, I, IV e VI (fato anterior à Lei n. 14.994/24); CPP, art. 593, III, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.670.894, AgRg no HC n. 887.263/SP, AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS; TJMS, AP n. 00038027220198120020; TJMT, AP 0003342-17.2013.8.11.005, AP n. 0019452-96.2014.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031345-09.2022.8.11.0003

APELANTE: PAULO MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO MARIANO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) - art. 121, § 2o, I, IV e VI (fato anterior à Lei n. 14.994/24) do CP (id. 227735328).

O apelante, PAULO MARIANO, alega que há erro na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso para que:

“(...) a) Sejam afastadas, na primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reduzindo assim a pena base estabelecida pelo juízo a quo para o mínimo legal;

b) Sejam, na segunda fase da dosimetria da pena, afastadas as agravantes das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe, diante da vedação expressa no caput do art. 61 do Código Penal (...)”
(id. 227735331).

Nas contrarrazões, a
6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT
pugna pela manutenção da sentença (id. 227735336).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 238839693).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, friso que a insurgência recursal recai tão somente quanto à dosimetria da pena do apelante, nos exatos termos do art. 593, III, ‘c’, do CPP.

O juízo sentenciante fixou a pena nos seguintes termos:

“(...) a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior desaprovação, sendo efetuados vários golpes de faca, cerca de 14 golpes, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida. Razão pela qual incremento a pena em 02 anos de reclusão (Jurisprudência correlata: AgRg no HABEAS CORPUS No 799939 - SP (2023/0028108-2)).

Quanto aos maus antecedentes criminais, não há anotações.

Sobre a conduta social, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à personalidade não há elementos para que possa ser melhor aferida.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

No caso dos autos, quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, nos termos do HC 157819/ES; TJMT, Ap 141551/2016. Referência: TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: Desembargador: Marcos Machado, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019. Exaspero a pena em 02 anos de reclusão.

O motivo é reprovável, porém será utilizado para agravar a pena na segunda-fase.

O delito deixou consequências inerentes ao tipo.

Entendo que a conduta da vítima, em nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Há agravantes, reconhecidas pelo Conselho de Sentença: motivo torpe (art. 61, II, ‘a’, do CP) agravo a pena em 02 (dois) anos; e meio recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’, do CP) agravo a pena em mais 02 (dois) anos.

Presente a atenuante do art. 65, III. "d", do Código Penal, diante da confissão, mesmo que qualificada, por isso atenuo a pena em 03 (três) anos.

Fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento ou diminuição.

Mantenho a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão. (...)”

Como visto, na primeira fase dosimétrica, o juízo sentenciante, ao negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixou a pena basilar em 16 anos de reclusão, isto é, em 04 anos acima do mínimo legal.

A análise da circunstância judicial da culpabilidade exige a avaliação do grau de reprovabilidade da conduta delitiva, considerando sua maior ou menor gravidade no contexto dos fatos.

Por sua vez, o c. STJ possui entendimento no sentido de que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade (STJ, AREsp n. 2.670.894, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, publicado no DJE 29/01/2025).

No caso, a fundamentação de que o apelante desferiu vários golpes de facas na vítima (aproximadamente 14) se mostra idônea para negativação da culpabilidade, uma vez que extrapola a normalidade dos casos enquadrados no tipo penal de homicídio, evidenciando um dolo mais acentuado na conduta do apelante (TJMS – AP n. 00038027220198120020, Relatora Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, 3a Câmara Criminal, publicado no DJE 02/02/2023).

Em se turno, para negativação das circunstâncias do delito,
são necessários elementos acidentais e extraordinários que não integram a estrutura do tipo penal.

Na hipótese, o fato de o feminicídio ter sido cometido dentro da residência da vítima “(...)
extrapola a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 157819 / ES; TJMT, Ap 141551/2016) (...)”
(AP 0003342-17.2013.8.11.005, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 22/01/2019).

Em sendo assim, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase, deve ser mantida, conforme consignado na sentença.

Por fim, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, o c. STJ já firmou entendimento
“segundo o qual, na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para utilizar o crime, enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa”
(STJ, AgRg no HC n. 887.263/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE de 18/4/2024; AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019).

No mesmo sentido é a posição desta e. Câmara: AP n. 0019452-96.2014.8.11.0042, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 03/02/2024).

Portanto, é correta a utilização das qualificadoras remanescentes - motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - como circunstâncias agravantes, na segunda fase da dosimetria, eis que elas estão dispostas no art. 61, II, ‘a’ e ‘c’, do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025